Tribunal: TJES
Processo: 0004292-70.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004292-70.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BEATRIZ MARCHIORI BIANCARDI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004292-70.2022.8.08.0030

APELANTES: BEATRIZ MARCHIORI BIANCARDI, GABRIELA RODRIGUES DA SILVA FAVORETO

Advogados do(a) APELANTE: FABIO MARCAL VASCONCELLOS - ES30853-A, GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS: ACOLHIDA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA: REJEITADA. MÉRITO: ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. ABRANGÊNCIA DE CRIMES APURADOS EM PROCESSOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. TESE ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS E NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. NOVA DOSIMETRIA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO ADQUIRIDO COM PROVENTOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Beatriz Marchiori Biancardi e Gabriela Rodrigues da Silva Favoreto em face de quatro sentenças que as condenaram pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Os pedidos principais consistem no reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos apurados nos quatro processos e na restituição de um veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo decadencial para a representação no crime de estelionato; (ii) determinar a possibilidade de o Tribunal reconhecer a continuidade delitiva entre crimes apurados em processos distintos, em sede de apelação, quando a matéria, arguida em alegações finais, não é apreciada pela sentença; e (iii) analisar o cabimento da restituição de veículo supostamente adquirido com proventos da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA: REJEITADA. O prazo decadencial de seis meses para o exercício do direito de representação no crime de estelionato, conforme os arts. 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal, inicia-se na data em que a vítima tem conhecimento inequívoco da fraude e da autoria do delito. O marco inicial não é a data da transação ou celebração do negócio, pois nesse momento as vítimas ainda se encontravam sob o efeito do ardil, cuja dinâmica delitiva visava justamente postergar a percepção do golpe. As representações criminais das vítimas ocorreram tempestivamente após a ciência da fraude.

MÉRITO: A omissão do juízo de primeiro grau em analisar a tese de continuidade delitiva global, arguida tempestivamente em alegações finais, caracteriza
error in judicando
e não mero óbice processual. Tal omissão devolve a esta Corte o dever de integral apreciação da matéria, por força do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, afastando a aplicação do art. 82 do Código de Processo Penal como impedimento à análise.

Estão presentes todos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, conforme a teoria mista. Há pluralidade de crimes da mesma espécie (estelionato), homogeneidade nas condições de tempo (março a novembro de 2022), lugar (Linhares/ES) e maneira de execução (
modus operandi
idêntico), além de um vínculo subjetivo que demonstra um desígnio unitário, caracterizando um plano delitivo único desdobrado em múltiplos atos.

A manutenção de condenações isoladas, apesar da identidade fática e jurídica entre os crimes apurados nos quatro processos, viola os princípios da coerência, da proporcionalidade e do
ne bis in idem
. A fragmentação processual, decorrente de contingências investigativas, não pode justificar a imposição de uma pena mais gravosa do que aquela que resultaria da apuração de todos os fatos em uma única ação penal.

Com o reconhecimento da continuidade delitiva global, impõe-se a unificação das penas. Realiza-se nova dosimetria, partindo da pena-base mais gravosa fixada nas sentenças, aplicando a atenuante da confissão e a causa de aumento do art. 71 do Código Penal na fração máxima de 2/3 (dois terços), em razão do elevado número de infrações (58 vítimas).

A restituição do veículo Ford Fusion é indevida. O bem está registrado em nome da pessoa jurídica utilizada como fachada para a prática criminosa, adquirido durante o período dos delitos, e há forte presunção de que se trata de produto do crime, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal. A defesa não apresentou prova robusta da origem lícita dos recursos empregados na aquisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial de seis meses para o exercício do direito de representação no crime de estelionato (art. 103 do CP) inicia-se na data em que a vítima tem conhecimento inequívoco da fraude e da autoria do delito, e não na data da celebração do negócio jurídico ou do pagamento, sobretudo quando o ardil empregado visa postergar a percepção do golpe.

A omissão do juízo de primeiro grau em analisar a tese de continuidade delitiva, arguida tempestivamente em alegações finais, configura
error in judicando
, devolvendo ao Tribunal a análise integral da matéria em sede de apelação, não sendo aplicável o óbice do art. 82 do CPP.

Presentes os requisitos objetivos (mesma espécie, condições de tempo, lugar e modo de execução) e o subjetivo (unidade de desígnios), impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) entre crimes de estelionato apurados em processos distintos, mas faticamente conexos, sob pena de violação à proporcionalidade e ao princípio do
ne bis in idem
.

É incabível a restituição de bem apreendido quando há fortes indícios de que constitui produto ou proveito do crime (art. 91, II, do CP) e a defesa não comprova a origem lícita dos recursos utilizados na aquisição.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: arts. 29, 33, § 2º, “b”, 69, 71, caput, 91, II, 103, 107, IV, e 171, caput. Código de Processo Penal: arts. 38, 82, 118, 120, 387, IV, e 593, I. Lei de Execução Penal: art. 66, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.235/DF; STJ, AgRg no RHC n. 185.018/SP; STJ, AgRg no HC n. 801.314/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004292-70.2022.8.08.0030

APELANTES: BEATRIZ MARCHIORI BIANCARDI, GABRIELA RODRIGUES DA SILVA FAVORETO

Advogados do(a) APELANTE: FABIO MARCAL VASCONCELLOS - ES30853-A, GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO – PRELIMINAR

U
NIFICAÇÃO PARA JULGAMENTO

As apelantes p
ugnam,
preliminarmente,
pela
reunificação das apelações
na
2ª Câmara Criminal
, sob o argumento de que, apesar da unificação dos processos em 1º grau, os recursos foram distribuídos para Câmaras e Relatores distintos.

As apelantes
Beatriz Marchiori Biancardi
e
Gabriela Rodrigues da Silva Favoreto
foram condenadas pela prática do crime de
estelionato (art. 171, caput, do Código Penal)
,
em quatro feitos distintos:

Processo nº 0004292-70.2022.8.08.0030:
50 vítimas – pena de 5 anos de reclusão e 46 dias-multa.

Processo nº 0001190-06.2023.8.08.0030:
6 vítimas – pena de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 37 dias-multa.

Processo nº 0001287-06.2023.8.08.0030:
1 vítima – pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa.

Processo nº 5010318-62.2023.8.08.0030:
1 vítima – pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa.

Narra-se que as condutas delitivas foram p
raticad
as
entre
março e novembro de 2022
, por meio da Empresa
PRIME REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
, com sede em Linhares/ES, da qual ambas são proprietárias,
sendo que a
s acusadas
teriam
induzi
do
diversas vítimas em erro, mediante artifícios e falsas promessas, obtendo vantagens ilícitas.

Observo que f
oram instaurados
quatro processos distintos
, que abarcaram o total de
58 vítimas,
posteriormente unificados
pelo Juízo da
3ª
Vara

Criminal de Linhares
para fins de instrução e julgamento.

Nesses termos, c
onsoante Decisão de ID 13230562, e
m análise da íntegra dos autos e das considerações defensivas, verifi
quei
que,
em Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 31/01/2024 (ID 11849011), a magistrada determinou o apensamento das quatro ações penais que tramitavam em face das rés perante àquele juízo, qua
is
seja
m
, as de nºs
0004292-70.2022.8.08.0030, 0001287-06.2023.8.08.0030, 5010318-62.2023.8.08.0030
e
0001190-06.2023.8.08.0030.
Observo que as partes, seja a defesa ou o Ministério Público, não questionaram a conexão reconhecida entre os feitos.

Assim, prosseguiu-se com a instrução processual conjunta e, ao final, foram
proferi
das

quatro S
e
ntença
s,
praticamente concomitante
s
em todas elas.

Considerando que
fora
reconhecida a conexão probatória entre
os feitos
pelo
Juízo
a quo,
bem como tendo em vista que a principal
tese defensiva de mérito
dos apelos
demandaria a análise conjunta das quatro ações penais e suas respectivas apelações
(
continuidade delitiva de todos os crimes
)
,
mantive a conexão para julgamento no âmbito desta Corte,
além de
reconhec
er
minha prevenção para julgamento, determin
ando
a conclusão concomitante das quatro apelações.

A
Douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer (ID 12577854), manifestou
sua
concordância com tal entendimento.

Feitos esses breves esclarecimentos,
reafirmo perante este Colegiado meu entendimento quanto
ao acolhimento da
conexão dos feitos e, por consequência, d
o julgamento concomitante das referidas Apelações Criminais.

VOTO – PRELIMINAR

DECADÊNCIA

A
s recorrentes
sus
citam
a
preliminar de
extinção da punibilidade
pela decadência,
com fulcro no art. 107, IV, do
Código Penal, alegando
que,
aproximadamente, 23 (vinte e tr
ê
s)
vítimas não teria
m
formalizado representação criminal no prazo legal de seis meses, previsto no art. 103 e art. 171, § 5º, ambos do Código Penal,
a contar
da data dos fatos
.

A tese defensiva, contudo, não merece prosperar.

Observo que, em suas razões
, apresent
aram
diversas tabelas que representariam o lapso temporal
superior ao referido prazo de seis meses
,
sendo que
o cômputo realizado
pela defesa
aponta como data inicial
a data d
o
contrat
o intermediado pelas rés
e,
como
data
final, a

da
representação
ou
da
apresentação do Boletim de Ocorrência perante
a
autoridade policial
.

Em contrapartida, o
Ministério Público
r
efuta
t
a
l
alegação
,
aduzindo
que o prazo decadencial
inicia a
conta
gem

n
o momento em que a vítima tem ciência da fraude e da identidade do autor
, e não da data do fato ou do pagamento. Argumenta que todas as vítimas apresentaram boletins de ocorrência e/ou termos de representação dentro do prazo legal, considerando o momento da ciência do golpe.

Pretendendo demonstrar sua tese, o
Ministério Público destacou diversos
Boletins de Ocorrência (B.O.)
e
Termos de Representação Criminais firmados
p
elas
vítimas, nos quais constam as datas de registro dos fatos e da formalização da representação criminal,
aduzindo demonstrarem que
o marco inicial do prazo decadencial seria o momento em que as vítimas tiveram
ciência da fraude
.

De fato, o cerne da controvérsia reside na definição do
dies a quo
para a contagem do prazo decadencial.

Após detida análise das alegações, ressalto que, n
os termos do art. 103, do Código Penal, e art. 38, do Código de Processo Penal, o prazo decadencial de seis meses deve ser contado
a partir do dia em que a vítima
toma conhecimento
inequívoco
da fraude e de
quem é o autor do crime
, e não da data do evento
fraudulento
ou do suposto inadimplemento contratual.

Assim, o marco inicial para o exercício do direito de representação no crime de estelionato não
pode ser
a data da transação bancária ou da celebração do negócio jurídico,
como sustentado pela defesa, eis que em tal
momento as vítimas ainda se encontravam induzidas em erro, sob o influxo do ardil empregado pelas agentes.
Aliás,
a ilusão provocada pelo agente pode perdurar por meses, impedindo o conhecimento da infração.

A própria dinâmica delitiva, marcada por promessas protelatórias e justificativas fraudulentas, foi estruturada para postergar ao máximo a percepção do golpe pelas vítimas, o que torna a fixação do termo inicial na data do pagamento uma premissa juridicamente equivocada.

Inclusive, é nesses termos a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES CONTRA A HONRA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O OFENDIDO AFIRMAR TER TIDO CIÊNCIA DO FATO E DO AUTOR DO DELITO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O dies a quo para a contagem do prazo decadencial relativo à propositura de queixa-crime é a data em que o querelante alega ter tido ciência dos fatos e do autor do delito, cabendo ao ofensor apresentar prova em contrário. Precedentes.

2. Impossível o conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ante a ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 887.235/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DENÚNCIA OFERECIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO OFERECIDA NO PRAZO LEGAL. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.1. O direito de representação do ofendido deve ser exercido dentro do lapso temporal de 6 (seis) meses, cujo termo inicial é a data em que a vítima ou o seu representante legal toma ciência de quem é o autor do delito, consoante o entendimento do art. 103 do Código Penal e do art. 38 do Código de Processo Penal. Assim, não se operou a decadência, visto que a empresa-vítima apresentou representação firmada por advogado antes do término do prazo decadencial. 2. A representação do ofendido dispensa maiores formalidades, logo, tendo a empresa-vítima registrado boletim de ocorrência buscando a apuração dos fatos e, quando intimada, por meio de representante legal, manifestado expressamente o desejo de ver o Agravante condenado nas penas do crime de estelionato, tais manifestações são mais do que suficientes para caracterizar representação, sendo desnecessário procuração com poderes especiais para tanto. 3. Registre-se que a necessidade de representação da vítima em crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não modificou a jurisprudência sedimentada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 185.018/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Conforme bem destacou o Ministério Público, em suas Contrarrazões e Parecer, e como foi corretamente fundamentado nas sentenças recorridas, as vítimas, no momento da contratação, ou ainda quando efetuaram os pagamentos, ainda se encontravam iludidas pelas promessas e garantias apresentadas, sem qualquer ciência da fraude perpetrada pelas acusadas, o que impede a fixação do termo inicial do prazo decadencial naquele momento, como alegado pelas apelantes.

A
ciência do ilícito por parte dos ofendidos não foi imediata,
pois,
imersas em um sofisticado esquema fraudulento, somente perceberam o golpe meses após a contratação, quando começaram a se deparar com as reiteradas quebras contratuais, a ausência de contemplação, o recebimento de cobranças indevidas, a impossibilidade de contato com as rés e, por fim, com a notícia do fechamento da empresa e da prisão das acusadas.

Neste sentido, destaca-se, por exemplo, o relato da vítima Roberto Carlos dos Santos, que expressamente consignou em seu depoimento que percebeu ter sido enganado
somente após o vencimento do prazo prometido, quando tentou reiteradamente contato com as rés, sem sucesso, vindo, então, a descobrir, inclusive por meio de noticiários, que estas haviam sido presas pela prática de estelionato
.

O mesmo padrão é observado em relação à vítima Diego Santana dos Reis, que consignou ter tomado ciência inequívoca da fraude apenas
quando, após cobranças inesperadas e o não cumprimento das promessas, obteve a informação do fechamento da empresa e da prisão das acusadas
.

Constam dos autos, em relação a todas as vítimas, documentos que comprovam o oferecimento tempestivo de representação criminal, por meio de boletins de ocorrência, termos de representação ou declarações expressas prestadas perante a autoridade policial, todos dentro do prazo legal, contado da ciência da fraude e da identidade das autoras, não da data do contrato.

Portanto, somente após tais momentos é que se iniciou o curso do prazo para o exercício do direito de representação, de modo que a
“
decadência do direito de representação não se configur
a
, pois houve manifestação inequívoca das vítimas em proceder com a ação penal, através de registros de boletins de ocorrência”
(AgRg no HC n. 801.314/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Destarte,

rejeito a preliminar
arguida pelas apelantes.

VOTO – MÉRITO

Consoante relatado,
trata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o
,
em conjunto, por

BEATRIZ MARCHIORI BIANCARDI E GABRIELA RODRIGUES DA SILVA FAVORETO

em face da
s
r. Sentença
s
proferida
s

pelo Juízo da
3ª
Vara

Criminal de Linhares/ES,

nos processos nºs 0004292-70.2022.8.08.0030, 0001190-06.2023.8.08.0030, 0001287-06.2023.8.08.0030 e 5010318-62.2023.8.08.0030, através das quais as condenou pela prática do crime de
estelionato (art. 171, caput, do Código Penal)
,
da seguinte forma:

Processo nº 0004292-70.2022.8.08.0030:
pena de 5 anos de reclusão e 46 dias-multa, em regime aberto
(após detração)
,
em face de 50 vítimas,
em continuidade delitiva.

Processo nº 0001190-06.2023.8.08.0030:
pena de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 37 dias-multa, em regime aberto,
em face de
6
vítimas,
em continuidade delitiva.

Processo nº 0001287-06.2023.8.08.0030:
pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa, em regime aberto, p
raticado em face de uma vítima
.

Processo nº 5010318-62.2023.8.08.0030:
pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa, em regime aberto, p
raticado em face de uma vítima
.

Em suas razões recursais, apresentadas de forma idêntica nos quatro feitos, as apelantes sustentam a necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os quatro processos apensados. Requerem, ainda, a restituição do veículo Ford Fusion SEL GTDI, sob alegação de aquisição lícita pela empresa das rés.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento dos recursos, argumentando que o fato de os processos terem sido unificados para fins de instrução e julgamento não significa que os crimes devam ser considerados como um único crime continuado. Assim, defende não ser cabível nova análise da continuidade delitiva para unificação com outros processos, uma vez que o instituto já foi corretamente aplicado pela magistrada de primeiro grau. Quanto à restituição do veículo, aduz que não se mostra cabível, ante indícios de sua vinculação com os atos ilícitos.

A
Douta Procuradoria de Justiça,
em seus pareceres, alegou
ser inadmissível
a continuidade delitiva entre processos distintos,
sendo que
já fo
ra
reconhecida,
individualmente,

nas ações cabíveis. Ademais, a
rgumenta que, após
a prolação de
sentença, não é possível a unificação processual,
consoante disposto no
art. 82 do CPP, sendo matéria própria da fase de execução (art. 66, III, "a", da LEP)
.

Após detida análise dos autos, em especial, das denúncias oferecidas nas quatro ações penais, destaco a narrativa
uniforme
de que a
s rés, na qualidade de sócias da Empresa
PRIME REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
,
teriam
estrutura
do
um verdadeiro
esquema permanente e reiterado de fraudes
na
captação de recursos
, adotando, de maneira sistemática, um modus operandi
semelhante
em relação a todas as vítimas.

Primeiro, utilizavam-se de anúncios em redes sociais (Facebook,
Instagram,
OLX,
etc
) para atrair vítimas interessadas em imóveis ou cartas de crédito.
Em seguida, a
s vítimas eram convencidas, por meio de
artifícios, falsidades e discursos enganosos
, a aderir a consórcios de imóveis ou
de
automóveis,
oferecidos por outras empresas
e intermediado pela empresa das rés
,
com a promessa de que realizariam
pagamento de valores vultosos, a título de "entrada", sob a promessa de contemplação imediata da carta de crédito,
bem como de que somente pagariam as parcelas mensais posteriormente
.

Ocorre que, após a formalização dos contratos e depósito das entradas pelas vítimas, permitindo o recebimento pelas rés dos valores referentes à intermediação dos negócios, as rés cessavam o atendimento ou inventavam justificativas e outras exigências para cumprirem o acordado.

Além disso, orientavam as vítimas a não realizarem o pagamento das parcelas mensais do consórcio, aduzindo que somente seriam necessários após o recebimento da carta de crédito, e que ignorassem os contatos das empresas administradoras dos consórcios e avisos de inadimplência. Tal conduta tornou as vítimas inadimplentes com os consórcios contratados e, assim, causou-lhes expressivos prejuízos financeiros, pois inviabilizou o desfazimento do negócio e a devolução dos altos valores de entrada por elas pagos.

A respeito da unidade temporal, subjetiva e objetiva, destaco que t
odos os crimes ocorreram no mesmo período
(de
março a novembro de 2022
)
, na mesma cidade
(
Linhares/ES
)
,
e
utilizando a mesma estrutura física e operacional (empresa, funcionários, escritório).

As mesmas autoras —
Beatriz e Gabriela
— praticaram os crimes
em comunhão de esforços e divisão de tarefas
, e com o mesmo propósito de obter vantagem ilícita, mantendo idêntico o método de execução,
qual seja, a
indução e manutenção das vítimas em erro, pela promessa de contemplação célere de cartas de crédito, mediante pagamentos antecipados
vultuosos
.

Em análise da
Ação

Penal

nº

0004292
-
70.2022.8.08.0030
,
destaco que decorreu da instauração de inquérito policial em 19 de outubro de 2022, a partir do registro de diversos boletins de ocorrência nos meses de março a outubro daquele ano.

A denúncia foi oferecida em 15/12/2022,
apontando a prática delitiva
do tipo descrito no art. 171,
caput,
do Código Penal,
em face de 20 (vinte) vítimas, sendo recebida em 12/01/2023 (fls. 629, vol. 04), com determinação da citação das rés.

Ocorre que outras vítimas continuaram registrando boletins de ocorrência, os quais foram remetidos pela autoridade policial e juntados aos autos.
Assim, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia em 08/02/2023 (fls. 1360/
1366
) mantendo a mesma descrição fática, mas incluindo outras vítimas, totalizando naquele feito a imputação da prática de estelionato em face de 50 (cinquenta) vítimas, causando-lhes um prejuízo financeiro de R$1.823.176,39 (um milhão oitocentos e vinte e três mil, cento e setenta e seis reais, e trinta e nove centavos).

Observo que na denúncia inicial, o P
arquet
alegou que as condutas teriam sido praticadas em concurso material, ou seja, na forma do art. 69, do Código Penal. Em contrapartida, no aditamento da denúncia,
entendeu que
os crimes
fora
m
praticado
s
em continu
idade delitiva,
na forma do art. 71 (50 vezes), do Código Penal.

No bojo da Ação Penal nº
0001190-06.2023.8.08.0030,
extrai-se que a denúncia foi oferecida em 05/4/2023, com a mesma narrativa fática, apenas diferenciando da anterior pela menção de outras 6 (seis) vítimas distintas e aponta
n
do o prejuízo de R$ 157.739,03 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e três centavos),
capitulando a imputação das rés no crime previsto no
art. 171, caput (06 vezes), c/c art. 29, na forma do art. 71, do Código Penal.

Identifico que os Boletins Unificados juntados
ao
s autos foram registrado
s
pelas vítimas de novembro de 2022 a
março
de 2023, mas referentes a contratações realizadas de junho
a
novembro
de 2022.

Ao apreciar os autos da Ação Penal nº
0001287-06.2023.8.08.0030,
identifiquei que a denúncia foi oferecida em 05/5/2023, apresentando a mesma narrativa fática, mas referente apenas ao prejuízo causado no valor aproximado de 60 mil reais à vítima Diego Santana dos Reis,
por contrato firmado em maio de 2022
.

Inclusive, consigno que, mesmo tratando-se de apenas uma vítima naqueles autos, o Ministério Público apontou na capitulação a prática do crime de estelionato em continuidade delitiva.

Observo que tal ação originou-se de um boletim de ocorrência registrado em 04/12/2022, pela internet, mas que somente fora encaminhado pela autoridade policial em 13/4/2023.

Após analisar os autos da Ação Penal nº
5010318-62.2023.8.08.0030,
verifiquei que a denúncia foi oferecida em 16/10/2023, com relato fático bastante semelhante ao das demais ações, porém, apontando a prática de estelionato em face da vítima Roberto Carlos dos Santos, causando-lhe prejuízo de R$ 25.237,00 (vinte e cinco mil e duzentos e trinta e sete reais),
referente a contrato firmado em junho de 2022 com as rés.

Diante de tal relato, há evidência de que a
separação dos processos decorreu
exclusivamente da descoberta paulatina das vítimas e da limitação operacional das investigações criminais
, que, à medida que surgiam nov
os registros de ocorrências
, instaurava
m
novos procedimentos.
Assim, foram oferecidas denúncias distintas, com
ajuizamento
de ações penais diversas
.

Não há, contudo, qualquer fragmentação natural dos fatos que justifique a manutenção de condenações isoladas.

Ademais, não há elementos que indiquem se tratar de empreitadas criminosas autônomas ou desvinculadas.

O próprio Ministério Público, ao ofertar as denúncias de forma separada, adotou uma estratégia processual imposta pelas circunstâncias da investigação, mas isso
não descaracteriza a unidade jurídica das condutas,
tanto que
em
três
delas
apontou que a prática
criminosa das rés
ocorreu em continuidade delitiva.

Aliás, a adequada persecução penal recomendaria, desde logo, o oferecimento de uma única denúncia, ou a adoção de aditamentos sucessivos, à medida que novos fatos viessem a ser apurados.

Importante ressaltar que, em
31/01/2024,
fora realizada
Audiência de Instrução e Julgamento
unificada das quatro ações penais, tanto que consta nos termos juntados em todas elas
“ e,
c
onsiderando que o presente feito possui semelhança quanto à parte Ré, as testemunhas arroladas e o crime, em tese cometido, bem como se encontra na mesma fase processual”
dos demais, determinou-se o apensamento deles e a juntada de prova emprestada. Em seguida,
foi
abert
a
vista às partes para alegações finais.

Em sede de alegações finais,
a defesa suscit
ou
a tese da continuidade delitiva
global, ou seja, em relação aos fatos imputados nas quatro ações, consoante os seguintes argumentos, repetidos nos memoriais apresentados em todas elas:

“
(...)
Conforme se verifica in casu, mesmo que os quatro processos em análise tenham se iniciado separadamente, por estarem em fases processuais distintas, todos eles tratam do mesmo fato, possuindo apenas vítimas distintas, e, inclusive, a audiência de instrução e julgamento ocorreu de forma unificada e, após, os processos foram apensados. Dessa forma, é evidente que foram praticados em continuidade delitiva, fazendo-se imperiosa a aplicação do art. 71, do Código Penal. Todos os processos tratam da imputação do fato de que as denunciadas, através da empresa que são proprietárias, PRIME REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (CNPJ nº 34.174.353/0001-30), com sede no Município de Linhares/ES, de forma reiterada, obtiveram vantagens ilícitas em prejuízo alheio, induzindo 58 (cinquenta e oito) vítimas em erro, mediante artifício, ardil e meio fraudulento, causando-lhes prejuízo financeiro.

Os fatos são idênticos nos quatro processos, com as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução etc.

(...)

Ante todo o exposto, deve ser reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal) nos quatro processos, aplicando-se a pena de um só dos crimes, aumentada de um sexto a dois terços”.

Todavia, ressalto que nas Sentenças condenatórias não fora apreciada tal tese defensiva, tendo sido apenas reconhecida a prática de estelionato continuado em face de 50 vítimas na Ação Penal nº 00004292-70.2022.8.08.0030 e, em face de 6 vítimas, na Ação Penal nº 00001190-06.2023.8.08.0030, de modo que as rés foram condenadas nas quatro ações penais, com penas individuais distintas.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam que
mesmo que os quatro processos em análise tenham se iniciado separadamente, por estarem em fases processuais distintas, prolatar quatro Sentenças diversas sobre o mesmo crime – isto é, crimes de estelionato que ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução etc e, portanto, em continuidade delitiva –, é incorrer no vedado
bis in idem
da persecução penal.

O
Ministério Público
de 1º grau
argument
a

que o fato de os processos terem sido unificados para fins de instrução e julgamento não significa que os crimes devam ser considerados como um único crime continuado. Assim, não seria cabível nova análise da continuidade delitiva para unificação com outros processos, uma vez que o instituto já foi corretamente aplicado pela magistrada de primeiro grau
.

A
Douta Procuradoria de Justiça,
em seus pareceres, alegou
ser inadmissível
a continuidade delitiva entre processos distintos,
sendo que

já fo
ra
reconhecida,
individualmente,

nas ações cabíveis. Ademais, a
rgumenta que, após
a prolação de
sentença, não é possível a unificação processual,
consoante disposto no
art. 82 do CPP), sendo matéria própria da fase de execução (art. 66, III, "a", da LEP)
.

Feitas tais considerações quanto aos feitos sob análise, passo à apreciação da tese de mérito, referente ao reconhecimento da continuidade delitiva global,
desde já consignando que não se irresignaram as defesas quanto à autoria e a materialidade delitivas, motivo pelo qual, deixo de reapreciá-las.

O primeiro ponto que entendo prudente refutar refere-se à alegação ministerial de impossibilidade de reconhecimento da pretensão
defensiva por vedação decorrente do disposto no a
rt. 82,
do Código de Processo Penal, que assim prevê:

Art. 82.
Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva.
Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.

De fato, tal norma processual
veda de forma expressa a junção de processos após a sentença condenatória,
sendo que, a análise da
continuidade delitiva poderá ser
feita
pelo Juízo da Execução, de acordo com o artigo 66, III, “a” da Lei de Execuções Penais.

Entretanto, na situação dos autos, observo que tal tese fora aventada anteriormente à prolação da Sentença, em sede de
alegações finais,
porém, não fora
expressamente enfrentada e afastada na sentença.

Nessa hipótese, não se trata de discutir mera unificação de penas na fase de execução, mas sim
de
apreciar

ponto em que o julgador foi omisso.

A omissão do juízo de primeiro grau em analisar tese de mérito suscitada em alegações finais – qual seja, o reconhecimento da continuidade delitiva global – caracteriza
error in judicando
, e não mero óbice processual. O tema, uma vez arguido tempestivamente, integra o mérito da causa e, por força do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação (art. 593, I, do CPP), transfere a esta Corte o dever de sua integral apreciação.

Desse modo,
tal
matéria ingress
ou
no
conteúdo da relação jurídico-processual e forma parte do mérito da sentença
, sujeitando-se, portanto, à revisão p
or este T
ribunal no julgamento da apelação.

Destarte
, ainda que o art. 82 do CPP determine que não haja reunião formal dos processos após a prolação de sentença, isso não impede — ao contrário, impõe — que o tribunal aprecie, no julgamento do recurso, se estavam ou não presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva em âmbito material, no plano do
mérito da condenação
, tal como arguido nas alegações finais e reiterado no apelo.

A pretensão recursal não é de promover uma tardia "reunião de processos" já sentenciados, mas sim de
corrigir um manifesto
error in judicando
.

Além disso, reputo que a incidência do art. 82 do CPP limita-se à reunião formal dos processos, perante um mesmo juízo, para julgamento conjunto, o que não é exatamente o que se discute aqui, considerando que tais ações tramitaram, ao final, conexas.

Discute-se, na verdade, se as condutas devem ou não ser tratadas como um
único crime continuado
, o que repercute diretamente na quantidade de penas e na fixação final da sanção.

Portanto, n
o caso concreto, a análise da continuidade delitiva entre os crimes distribuídos em quatro processos é legítima no
bojo do
julgamento d
os recursos de A
pelação
sob análise
, não se tratando de simples matéria de execução, mas de questão de
mérito recursal
.

Ultrapassada tal questão, prossigo com a análise dos requisitos legais para a continuidade delitiva, assim previstos no art. 71, do Código Penal:

“

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

Diante das considerações anteriormente feitas, reputo que o
contexto revela, com nitidez, a existência dos três requisitos clássicos da continuidade delitiva,
conforme a teoria mista (ou objetivo-subjetiva), adotada pela jurisprudência pátria
:

Mesma espécie de crime:
todos os delitos imputados são de
estelionato (art. 171, caput, do Código Penal)
.

Mesma condição de tempo, lugar e modo de execução:
os fatos ocorreram no mesmo espaço temporal (
entre os meses de
março a novembro d
o ano de
2022), no mesmo local (Linhares/ES) e sob idêntico
modus operandi.

Vínculo subjetivo:
demonstra-se cristalino o desígnio unitário das acusadas, que estruturaram uma verdadeira “empresa criminosa” dedicada à prática reiterada de fraudes, com divisão de tarefas e continuidade nas ações. Não se trata de reiteração criminosa habitual, mas de um plano delitivo único, desdobrado em múltiplos atos executórios.

A própria narrativa constante nas quatro
D
enúncias e
S
entenças revela
total homogeneidade no
modus operandi
, no dolo e na motivação criminosa.

Inclusive, n
ão se pode deixar de observar uma clara incoerência lógica e jurídica nas sentenças prolatadas nos processos de origem.

Ora,

uma vez que
foi

reconhec
ida
a continuidade delitiva na
A
ção
P
enal nº 0004292-70.2022.8.08.0030, que envolvia 50 vítimas,
e também
na
A
ção
P
enal nº 0001190-06.2023.8.08.0030, envolvendo 6 vítimas,
é
evidente que o julgador
pressupôs o preenchimento integral dos três requisitos clássicos da continuidade delitiva, previstos no art. 71 do Código Penal,
em cada uma dessas ações.

Ocorre que a
s fraudes reconhecidas como
praticadas em continuidade
delitiva em tais ações
são absolutamente idênticas, sob todos os aspectos objetivos e subjetivos,
entre si e com aquelas
julgadas nas ações nº 0001287-06.2023.8.08.0030 e 5010318-62.2023.8.08.0030.

A única diferença entre elas reside no
momento em que as vítimas foram localizadas pela autoridade policial
, o que resultou, por razões meramente administrativas e investigativas, na instauração de inquéritos distintos e, posteriormente,
no ajuizamento de
ações penais autônomas.

Ocorre que a separação dos processos, decorrente de contingências externas à prática criminosa,
não tem o condão de afastar a homogeneidade das condutas sob o prisma penal material.

Ora, se tais requisitos foram reconhecidos e aplicados corretamente no interior de cada uma dessas ações penais, para fraudes que vitimaram dezenas de pessoas em sequência, não há qualquer justificativa lógica, fática ou jurídica para negar o mesmo raciocínio quando os fatos dos quatro processos são analisados em conjunto.

A ausência de extensão da continuidade delitiva global configura violação ao princípio da coerência interna da decisão penal, da igualdade no tratamento dos fatos e da lógica aplicada no raciocínio judicial.

Se há reconhecimento de que o mesmo padrão de conduta — enganar, obter pagamentos vultosos mediante fraude, não entregar o prometido e desaparecer —
praticado contra
cinco ou cinquenta vítimas sequencialmente em um mesmo processo gera continuidade delitiva
, a conclusão não pode ser diferente quando os fatos são agrupados em processos formalmente autônomos, mas
substancialmente idênticos.

Além disso, n
egar a continuidade delitiva global seria admitir, paradoxalmente, que uma fraude contra cinquenta vítimas, distribuída em um único processo, ger
e
pena menor (pela incidência do art. 71), enquanto uma fraude contra as mesmas cinquenta vítimas, apurada em
quatro
processos distintos, enseja pena muito mais gravosa — o que revela evidente desproporcionalidade e

bis in idem
,
viola
ndo
frontalmente os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Diante do expos
t
o
,
impõe-se o reconhecimento da
continuidade delitiva
abrangendo todos os fatos apurados nos processos nºs 0004292-70.2022.8.08.0030, 0001190-06.2023.8.08.0030, 0001287-06.2023.8.08.0030 e 5010318-62.2023.8.08.0030, com consequente unificação das penas,
nos termos do art. 71, caput, do Código Penal.

Por conseguinte, a manutenção das penas aplicadas de forma isolada nos quatro processos resulta em evidente
bis in idem
, incompatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim, impõe-se a realização de nova dosimetria, tomando-se como referência a pena-base mais gravosa fixada na sentença do processo nº
0004292-70.2022.8.08.0030
, aplicando-se sobre ela os aumentos decorrentes da quantidade total de condutas delitivas, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, considerando-se o total de
58 vítimas.

Observo que a defesa não apresentou questionamentos quanto à dosimetria.

Na 1ª fase, a
maior pe
na-base
fixada
para ambas as apelantes
fo
i de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, patamar que se mostra escorreito e proporcional,
assim, mantenho-a.

Na 2ª fase, reconhecida
para ambas
a atenuante da confissão,
na fração de 1/6 (um sexto), amplamente adotada pela jurisprudência pátria,
conduz
o
a
s
pena
s

intermediária
s

para 03 (três) anos
e 20 (vinte) dias
de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na 3ª fase,
ausentes causas de diminuição, mas incide a causa de aumento do art. 71,
caput,
do Código Penal, pois
reconhecida a continuidade delitiva global decorrente da prática de 58 (cinquenta e oito) crimes,
e considerando o critério jurisprudencial que leva em conta o número de infrações
, aplica-se a fração máxima prevista no tipo penal, qual seja, de 2/3 (dois terços).

Aplicando-se o referido aumento sobre a
s
pena
s
intermediária
s
, torno-a definitiva,
para cada ré,

em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

As penas das condenações nos processos nº 0001190-06.2023.8.08.0030, nº 0001287-06.2023.8.08.0030 e nº 5010318-62.2023.8.08.0030 ficam, por consequência, absorvidas pela presente unificação, subsistindo apenas seus efeitos secundários.

F
ixo o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, considerando o
quantum
da pena final ora estabelecida.

Entretanto, m
antida a detração aplicada, por conseguinte,
as rés
iniciarão o cumprimento da pena em
regime inicial aberto.

Mantenho os demais termos das sentenças quanto aos valores fixados a título de danos morais e materiais, o que, inclusive, não fora objeto de irresignação recursal.

Por fim, p
ostula
m
a restituição do veículo
Ford Fusion SEL GTDI, placa PPZ1F78, RENAVAM 01151549336
, apreendido no curso da investigação, sustentando que o bem não possui origem ilícita e não teria relação direta com os fatos apurados.

Contudo, razão não assiste às apelantes.

Nos termos do art. 91, II, do Código Penal, são efeitos da condenação
“
a
perda, em favor da União, de bens cuja aquisição constitua produto ou proveito do crime.”

A restituição de bens apreendidos, nos termos dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando não mais interessarem ao processo e não estiverem sujeitos ao confisco.

A defesa sustenta que o referido veículo foi adquirido pelas apelantes em meados de 2022, mas não chegou a ser propriamente transferido, uma vez que elas foram presas.

O automóvel encontra-se registrado em nome da pessoa jurídica
PRIME REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
, entidade que, como exaustivamente provado, foi constituída e utilizada como fachada para a prática dos estelionatos.

Ademais, adquirido exatamente ao período de prática dos crimes, entre março e novembro de 2022.

Aliás, a utilização de um veículo de padrão elevado servia como meio para conferir uma aparência de sucesso e solidez financeira à empresa, sendo um elemento essencial para induzir e manter as vítimas em erro, convencendo-as da legitimidade do negócio.

Destaque-se que n
o documento juntado consta como “data declarada da venda” o dia 14/07/2023, ou seja, logo após
o período de prática dos crimes,
em nome da empresa utilizada pelas rés para a atividade criminosa
.

E, ainda, d
iante da vultosa quantia amealhada com as fraudes e da ausência de qualquer prova em sentido contrário, há forte presunção de que o veículo foi adquirido com os proventos ilícitos da atividade criminosa.

Em contrapartida, não há nos autos qualquer documento hábil que comprove, de forma robusta e convincente, que os valores utilizados para a aquisição do veículo tenham origem lícita.

A defesa limita-se a afirmar genericamente que o bem foi adquirido antes da prisão, sem apresentar comprovação bancária, fiscal ou contábil que evidencie a licitude dos recursos empregados na compra.

Além disso,
o veículo apreendido
interessa diretamente à reparação dos danos causados às vítimas
, configurando-se, ao menos, como bem passível de constrição patrimonial para futura execução de valores destinados à satisfação da indenização civil mínima, fixada nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Portanto, a manutenção da constrição sobre o bem encontra amparo tanto no interesse público da persecução penal como na proteção dos interesses das vítimas, devendo permanecer vinculado ao processo até ulterior deliberação, especialmente para satisfação dos prejuízos reconhecidos nas condenações.

Diante de todo o exposto,
rejeito a pretensão defensiva de restituição do veículo apreendido
, que deverá permanecer vinculado ao feito, nos termos dos arts. 91, II, do Código Penal, e 118 do Código de Processo Penal,
até que se perfectibilize a reparação dos danos ou sobrevinda decisão definitiva que disponha sobre seu destino.

Arrimado nas considerações tecidas, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do Código Penal) entre os crimes de estelionato apurados nas ações penais nºs 0004292-70.2022.8.08.0030, nº 0001190-06.2023.8.08.0030, nº 0001287-06.2023.8.08.0030 e nº 5010318-62.2023.8.08.0030, para fixar a pena de cada uma das apelantes,
BEATRIZ MARCHIORI BIANCARDI
e
GABRIELA RODRIGUES DA SILVA FAVORETO
, em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa,
em regime inicial aberto.
Mantenho, no mais, os demais termos das r. sentenças condenatórias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)